Tribunal: TJSP
Processo: 1008502-39.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - Procedência do pedido - Cerceamento ao direito de produzir provas – Prova testemunhal que não se mostra adequada para comprovar a alteração da saúde financeira do réu – Preliminar rejeitada – Alegação de que o contrato seria nulo, pois o fiador não tinha conhecimento de seu conteúdo – Inovação recursal – Impossibilidade - Apelo improvido.